Tribunal: CARF
Processo: 13971.720094/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720094/2021-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.161 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além
disso, a área alagada para reservatório de usina hidrelétrica deve ser
comprovada também com documento de autorização da atividade de geração
de energia hidrelétrica emitido pelo órgão público competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720094/2021-34
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720094/2021-34

Pela Notificação de Lançamento no 09204/00001/2021, de fls. 138-144, do exercício de
2016, lavrada em 18/01/2021, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$95.475,55, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Usina Cedros – Área A2” (NIRF 9.416.090-
2), com área declarada de 305,9 ha, localizado no município de Rio dos Cedros/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2016, iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal no 09204/00011/2020 (fls. 11/15), com ciência
ocorrida em 16/12/2020 (fls. 16). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos termos
do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área de Reserva Legal
que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea 'e' do inciso II do § 1o
do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de
um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Para comprovar a Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada
pelo Poder Público declarada:
- Documento de autorização, concessão ou registro de empreendimento hidrelétrico
perante a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel;
- Planta de localização com detalhe do reservatório, dos limites do imóvel rural e da
parte da sua área que foi alagada, emitida pelo responsável técnico, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
Crea, ou documento idôneo para comprovar a área do imóvel rural que foi alagada para
constituição do reservatório do empreendimento hidrelétrico.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2016, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor
de R$ 4.648,88.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720094/2021-34

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso, a área alagada para
reservatório de usina hidrelétrica deve ser comprovada também com documento de
autorização da atividade de geração de energia hidrelétrica emitido pelo órgão público
competente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de Laudo
de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso em que pese as razões recursais e analisando os autos tenho como
sem razão o contribuinte e adotando como razões de decidir a da decisão recorrida nego
provimento ao recurso, verbis.
Das Áreas Não-Tributáveis do Imóvel.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720094/2021-34

O Fisco glosou integralmente as áreas de preservação permanente (4,2 ha), florestas
nativas (276,5 ha) e alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público (25,2 ha) declaradas. O impugnante alega, fundado em Laudo Técnico e
outros documentos, que elas existem.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais glosadas
ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na legislação de regência
das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão
de áreas ambientais da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável.
Além disso, a área alagada de reservatório para usina hidrelétrica também precisa ser
comprovada com o documento de autorização, concessão ou registro de
empreendimento hidrelétrico perante a Aneel.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...) omissis
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida por
meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2016, o prazo expirou em 30/09/2016, data final para a entrega da
DITR/2016, de acordo com a IN/RFB no 1.651/2016 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além
de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a protocolização
do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2016.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720094/2021-34

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 334
DF CARF MF
Original